Tribunal: TJDFT
Processo: 0003467-27.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito, formando acervo probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime, in casu, notadamente pela palavra da vítima e das testemunhas policiais, bem como a apreensão do celular roubado em poder dos apelantes.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.